Tribunal: TJES
Processo: 5050837-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050837-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: END FIT IPATINGA CANAA LTDA
RECORRIDO: ADEVAL VALERIANO PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5050837-63.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
END FIT IPATINGA CANAA LTDA

RECORRIDO:
ADEVAL VALERIANO PEREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
END FIT IPATINGA CANAA LTDA
em face da sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por
ADEVAL VALERIANO PEREIRA
. A demanda originária versa sobre a cobrança de mensalidades após o término de um contrato de prestação de serviços de academia, que, segundo o autor, foi renovado automaticamente pela ré de forma indevida, a despeito de sua prévia manifestação verbal de desinteresse na continuidade do vínculo. O autor pleiteou a restituição em dobro dos valores debitados em seu cartão de crédito e a compensação por danos morais.

A decisão recorrida acolheu integralmente a pretensão autoral, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 2.557,94 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, correspondente à devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na abusividade da cláusula de renovação automática quando não acompanhada da manifestação expressa de vontade do consumidor, na ausência de prova contundente por parte da ré de que disponibilizou meios acessíveis e eficazes para o cancelamento, e na condição de hipervulnerabilidade do consumidor, por ser pessoa idosa, o que agravou o dano extrapatrimonial decorrente da conduta intransigente da fornecedora.

Inconformada, a recorrente sustenta, em suas razões recursais, a legitimidade da renovação contratual, amparada por cláusula expressa e de clara redação no instrumento assinado pelas partes, a qual previa o procedimento específico para o cancelamento, que não teria sido observado pelo recorrido. Afirma que a renovação automática é prática comercial lícita e que as cobranças foram regulares, pois o consumidor apenas manifestou o desinteresse no cancelamento após a renovação, quando da reclamação junto ao PROCON. Subsidiariamente, pugna pela restituição dos valores na forma simples, por ausência de má-fé, e pelo afastamento da condenação por danos morais, ao argumento de que a situação configuraria mero dissabor decorrente de questão contratual. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legalidade da renovação automática de contrato de prestação de serviços de academia e das subsequentes cobranças, frente à alegação do consumidor de que manifestou verbalmente e de forma prévia seu desinteresse na continuidade do plano.

A recorrente fundamenta sua defesa na existência de uma cláusula contratual (ID 55950018) que estipula a renovação automática do plano por igual período, facultando ao aluno o pedido de cancelamento por meio de um canal específico (CRM) nos trinta dias que antecedem o término do contrato. De fato, a existência de tal cláusula é incontroversa. Contudo, nas relações de consumo, a validade de cláusulas que impõem obrigações futuras ao consumidor, especialmente aquelas que se operam por inércia, deve ser interpretada de forma restritiva e em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do direito à informação adequada. A mera previsão contratual, por si só, não é suficiente para validar uma prática que, na sua execução, se mostre onerosa e surpreenda o consumidor.

No caso concreto, o recorrido, pessoa idosa e, portanto, classificada como consumidor hipervulnerável, alega ter se dirigido pessoalmente à recepção da academia antes do vencimento do plano para informar sobre sua intenção de não renovar o contrato, tendo sido assegurado por uma funcionária de que o procedimento seria realizado. A recorrente, por sua vez, limita-se a negar a ocorrência, apegando-se à ausência de um pedido formal pelo canal que unilateralmente designou. Ocorre que a conduta posterior do consumidor corrobora sua versão dos fatos. Ao perceber a continuidade das cobranças, ele não permaneceu inerte; buscou ativamente a solução do problema por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 14092573) e, diante da ineficácia dessa tentativa, formalizou uma reclamação perante o PROCON (ID 14092570). Tais ações são inteiramente consistentes com a postura de quem se vê surpreendido por uma cobrança que acreditava já ter obstado, conferindo robusta verossimilhança à sua narrativa inicial.

A exigência de um único e específico meio para o cancelamento, ignorando manifestações de vontade feitas por outros canais disponibilizados pela própria empresa, como o atendimento presencial e o contato por aplicativo de mensagens, revela uma postura que impõe ao consumidor um ônus desproporcional para o exercício de um direito seu. A recusa em reconhecer o pedido de cancelamento, amparada em formalismo excessivo, viola o dever de lealdade e cooperação que deve nortear as relações contratuais. A fornecedora, como parte mais forte e detentora dos meios de controle da relação, tem o dever de facilitar, e não dificultar, o exercício dos direitos do consumidor. Portanto, a conduta da recorrente em proceder com a renovação e as cobranças subsequentes, mesmo após a manifestação de vontade do consumidor, configurou-se como prática abusiva, tornando as cobranças indevidas.

Quanto ao argumento de que a restituição deveria ocorrer na forma simples, e não em dobro, este também não merece prosperar. A devolução em dobro é afastada apenas na hipótese de engano justificável por parte do fornecedor. No presente caso, a persistência na cobrança por dez meses consecutivos, mesmo após ser contatada diretamente pelo consumidor e notificada formalmente por um órgão de defesa do consumidor, descaracteriza qualquer possibilidade de erro escusável. A conduta da recorrente foi deliberada e consciente, sustentada por uma interpretação contratual que se revelou abusiva, o que atrai a incidência da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Relativamente ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento. A teoria do desvio produtivo do consumidor é plenamente aplicável ao caso. O autor, um cidadão idoso, foi forçado a desperdiçar seu tempo e energia em múltiplas tentativas de resolver uma pendência criada exclusivamente pela falha e intransigência da recorrente. A sensação de impotência e frustração gerada pela necessidade de acionar um órgão administrativo e, por fim, o Poder Judiciário para fazer valer um direito evidente, somada ao impacto financeiro de débitos mensais indevidos em seu cartão de crédito, configura o dano extrapatrimonial. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno a recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)